Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. COBRANÇA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO PRECEDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL AFETANDO O ACIONADO. MÁ-FÉ DA AUTORA DA AÇÃO PRECEDENTE. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. SUGESTÃO DE IMPEDIMENTO DE ENTRADA NO IMÓVEL E DE ACESSO ÀS MERCADORIAS NELE EXISTENTES. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AMEAÇAS VERBAIS, FALSA QUEIXA-CRIME E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRÍCA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373 I). PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que, analisando crítica e juridicamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o ventilado encerra matéria atinada exclusivamente ao mérito por traduzir o inconformismo da parte com a resolução empreendida, e não por não ter sido os argumentos que deduzira em sua exata dimensão.
2. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o reputado credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura da pessoa jurídica que, alegando ter experimentado danos materiais, avia ação de conhecimento almejando a indenização pelos prejuízos havidos, conquanto ao final a postulação tenha sido rejeitada.
3. Elidida a má-fé da parte autora de ação indenizatória, não pode ser sujeitada à sanção apregoada pelo legislador civil de devolução do indevidamente postulado, de forma simples ou dobrada, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.
4. O registro de ocorrência policial, se não derivara da criação de fato inverídico ou norteado por má-fé, encerra exercício legítimo do direito assegurado a qualquer pessoa de instar a atuação do Estado para elucidar o fato reportado e penalizar, se o caso, o imprecado como protagonista de ilícito capitulado penalmente, não descerrando ato ilícito, tornando inviável a responsabilização civil do protagonista do registro, ainda que o afetado tenha experimentado o desassossego de ser envolto num registro policial (CC, arts. 186 e 188, I).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373), à parte autora, formulando pretensão objetivando o reconhecimento de ato ilícito decorrente da prática de ameaças verbais, formulação de falsa queixa-crime, suspensão de serviços de água e energia elétrica à sua residência e invasão de sua residência por policiais e outros agentes públicos em razão de provocação abusiva da parte ré, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o direito que invocara com os fatos que o lastreariam, resultando que, não evidenciado o lastro material apto a agregar sustentação às pretensões deduzidas, devem ser rejeitadas na exata expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório.
6. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 333, inciso I, do CPC.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.